Tribunal: TJES
Processo: 0000230-41.2013.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-41.2013.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PABLO ENRIKE MATTOS DE ANDRADE
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000230-41.2013.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO ENRIKE MATTOS DE ANDRADE

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que absolveu o recorrido das imputações previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, por insuficiência de provas. O
Parquet
pleiteia a condenação do apelado com base na narrativa da vítima e nos elementos colhidos no inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes, especialmente quanto à autoria, para condenar o recorrido pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, diante da ausência de reconhecimento seguro e da fragilidade do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação penal exige certeza quanto à autoria e à materialidade do delito, não bastando meros indícios ou presunções, devendo as provas ser harmônicas e robustas.
O depoimento judicial do motorista do coletivo no qual foi praticado o delito, principal testemunha, revelou incerteza quanto ao reconhecimento do acusado, destacando que durante o assalto permaneceu com visão limitada, não podendo afirmar com segurança que o recorrido participou da ação.
Elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação judicial, não podem fundamentar condenação, conforme o art. 155, do CPP.
A ausência de provas autônomas e conclusivas sobre a autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, garantindo-se ao acusado o benefício da dúvida diante da insuficiência probatória.
A sentença de primeiro grau analisou de forma adequada a fragilidade do conjunto probatório e encontra amparo em precedentes deste Tribunal que exigem provas seguras para a condenação por roubo majorado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 155; CP, art. 157, § 2º, incisos I e II; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APCr 0008404-38.2020.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 26.06.2025;
TJES, APCr 0000945-22.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.05.2025.

Vitória, 4 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000230-41.2013.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PABLO ENRIKE MATTOS DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Domingos Martins
(fls.
396/400
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 30 de janeiro de 2013, na localidade de Aracê, BR262, Domingos Martins/ES, no interior do ônibus da Viação Águia Branca, os denunciados PABLO ENRIKE MATTOS DE ANDRADE, ALESSANDRO TEIXEIRA NOGUEIRA e o adolescente A.S.N. (17 anos a época) após prévio ajuste de desígnios, em co
m
unhão de esforços, de suas livres e conscientes vontades, mediante a utilização de armas de fogo, renderam o cobrador, o motorista e os passageiros do coletivo, subtraindo em seguida um aparelho celular Motorola, modelo EX-139, cor preta, cento e vinte (120) reais em espécie pertencente a Viação Águia Branca e diversos outros objetos e valores pertences aos demais presentes.

[...] Consta nos autos, que os denunciados se revezavam na posse da arma de fogo, que ficou apontada para o motorista, durante todo o tempo da ação delituosa. Insta salientar que os denunciados mostraram total domínio da situação, chegando inclusive a trocar de camisas com os passageiros do ônibus assaltado.

[...] Quadra consignar que conforme documentos de fls. 39/79 os denunciados, mais uma vez em companhia do mesmo adolescente A.S.N., participaram de outra ação delituosa, no dia seguinte aos dos fatos aqui narrados, também em um ônibus, sendo que desta vez foram presos em flagrante. A comprovação de outro crime de igual natureza arrima o entendimento de que os denunciados promoveram a corrupção dos adolescentes A.S.N.

Diante dos fatos acima apontados, a magistrada de primeiro grau de jurisdição julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
o recorrido
Pablo Enrike Mattos
das imputações constantes no artigo
157
, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
401/404
dos autos físicos, o
Parquet
requer a
condenação
do apelado nas sanções dos artigos
157
, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
e
244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Dito isso, verifico que a
materialidade
do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/13.

Por sua vez
, passo à análise da
autoria delitiva.

Nesse particular, transcrevo o depoimento da testemunha Adelino Freitas Ferrarini, em juízo, à fl. 152 dos autos físicos:

Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos era motorista do coletivo da viação Águia Branca, fazendo o percurso de Afonso Cláudio até Vitória; que no interior do coletivo haviam diversos passageiros, além do informante e do cobrador; que deram a leve parada na fazenda do Estado para fazer um lanche; que depois que embarcaram seguiram viagem e nas proximidades de
A
racê, três indivíduos anunciaram um roubo; que um deles ficou com a arma apontada para a cabeça do depoente, determinando que o mesmo desligasse todas as luzes do veículo e seguissem viagem; que o depoente ficou impedido de olhar para trás e para os lados; que quando passaram em frente a PRF, os indivíduos fecharam as cortinas do veículo para os Policiais nada perceberem; que enquanto um dos indivíduos ficava com a arma apontada para a cabeça do informante, os outros dois saqueavam as vítimas, ou seja, todos os passageiros que estavam no interior do veículo, inclusive o trocador; que levaram das vítimas joias, celulares, tênis, roupas; que do trocador foi levado um celular e o dinheiro da empresa que estava em seu poder; que do informante nada levaram; que o informante percebeu que somente um dos indivíduos encontrava-se armado; que depois que saquearam os passageiros, um dos elementos desceu perto da Desportiva e os outros dois próximo a Rodoviária de Vitória; que o informante nunca tinha visto os três elementos em viagens anteriores;
que o informante só teve visão do que estava com a arma apontada para sua cabeça quando o mesmo desceu e saiu correndo; que a todo momento o indivíduo que estava armado não deixava o informante olhar para os lados, somente para a frente pois estava guiando o coletivo
;
que tem conhecimento que as vítimas foram para a Delegacia, mas não sabe dizer se lá reconheceram os autores do roubo; que os três elementos embarcaram no coletivo na Fazenda do Estado;
que o informante foi levado ao reconhecimento dos supostos acusados na Delegacia e que os que lhe foram apresentados parecia ser os mesmos, mas que o informante não pode ter certeza, visto que ficou sempre olhando para frente e dirigindo o veículo;
que não sabe informar se o cobrador que também foi a Delegacia pode reconhecer os assaltantes."

Já o corréu Alessandro Teixeira Nogueira, interrogado em juízo, negou a prática delitiva.

Dito isso, das provas mencionadas, verifica-se que não é possível confirmar, com a certeza necessária para uma condenação criminal, a autoria delitiva por parte do apelado
Pablo Enrike Mattos de Andrade
quanto ao crime de
roubo majorado.

O que se tem é a palavra isolada de uma testemunha, motorista do coletivo, que não confirma a autoria delitiva d
o apelado, tendo tal testemunha expressamente afirmado que não pode ter certeza do reconhecimento do recorrido como autor do crime, visto que, no momento do crime, ficou sempre olhando para frente e dirigindo o veículo.

Nessa linha, após analisar com demasiado cuidado todas as provas carreadas nos autos, com a data vênia ao Ministério Público Estadual, coaduno com o entendimento proferido pela magistrada
a quo
na sentença primeva, por vislumbrar que
resta duvidosa a autoria por parte do acusado
em relação
a tal crime.

Dessa feita,
embora existam indícios de que o réu poderia ter praticado
o delito,

diante dos elementos indiciários produzidos em
esfera policial,
nenhuma prova produzida judicialmente corrobora com
tal tese
, razão pela qual verifico que não existem elementos suficientes para a condenação do recorrido nesta esfera criminal, especialmente porque, segundo o artigo 155, do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação [...]”
.

Nesse contexto, não desconheço a relevância da palavra da vítima em crimes dessa espécie, contudo, no caso, sua narrativa realizada em juízo não confirma a autoria delitiva pelo acusado, não havendo qualquer outra prova produzida em esfera judicial nesse sentido.

Assim sendo, não obstante a extrema gravidade
do crime praticado
, suas consequências ao condenado também são severas, razão pela qual as provas, para ensejar a condenação, devem ser robustas, sem que haja qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, aplicando-se, neste caso, o princípio do
in dubio pro reo
, vez que, ausentes provas judiciais aptas a ensejarem juízo de certeza para uma condenação na esfera criminal, razão pela qual o caminho a ser trilhado é o da absolvição do acusado.

Exatamente nesse sentido colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
O pedido do ministério público, em sede recursal, é de reforma da sentença absolutória, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que a prova dos autos seria suficiente para embasar a condenação. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em aferir se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática de roubo majorado, diante das contradições e fragilidades do reconhecimento da autoria, à luz do princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir
a condenação penal exige certeza quanto à autoria, não bastando indícios ou mera probabilidade, devendo as provas serem robustas e harmônicas. O reconhecimento do acusado realizado pela vítima mostrou-se contraditório e isolado
, sem o suporte de outros elementos probatórios que conferissem segurança à identificação. As declarações da vítima apresentaram divergências relevantes, inclusive em juízo, quanto à certeza do reconhecimento dos autores do roubo, e as características físicas descritas não corresponderam inequivocamente ao recorrido. Os policiais militares confirmaram apenas a dinâmica da ocorrência e a localização do bem, sem aportar elementos conclusivos sobre a participação do apelado no delito.
O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado quando as provas coligidas não permitem formação de juízo seguro de culpa. lV. Dispositivo recurso ministerial desprovido
. (TJES; APCr 0008404-38.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 26/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 484/2022. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A prova testemunhal judicial, por sua vez, revelou fragilidade, pois tanto a vítima quanto as testemunhas confirmaram que o agente do crime estava encapuzado, restando impossível a visualização clara de suas feições. 7. A sentença de primeiro grau analisou detidamente a fragilidade do conjunto probatório, aplicando corretamente o princípio do in dubio pro reo,
não sendo demonstrada qualquer ilegalidade ou injustiça na absolvição. 8.
Não havendo provas robustas e harmônicas que autorizem um juízo de certeza quanto à autoria do crime, é impositiva a manutenção da absolvição, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com o estado democrático de direito
.
[...]
A insuficiência de provas sobre a autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição do réu
.
[...]
(TJES; APCr 0000945-22.2023.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 27/05/2025).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 4 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)